Tribunal: STF
Processo: ARE 1492206
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. FILHO MENOR DE IDADE. ATESTADO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO COM AUTISMO - TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. CID10 F84. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PARA ACOMPANHAMENTO DO TRATAMENTO DE SAÚDE. TEMPO INDETERMINADO. POSSIBILIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL. PROTEÇÃO AOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM DOIS CONTRATOS DE PROFESSOR. APLICAÇÃO DA LEI N.º 3.406/2018- REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. LEI n.º 11.738/2008 - ARTIGO 2.º, 8 4.º. REGULAMENTA A CARGA HORÁRIA DO MAGISTÉRIO - PREVISÃO LEGAL DE JORNADA ESPECIAL. 



    1. Será concedido horário especial ao servidor público efetivo da administração direta e indireta, de quaisquer dos Poderes do Estado do Acre que seja mãe ou pai, tutora ou tutor, curadora ou curador, que possua sob sua guarda pessoa com deficiência ou dependência, sem prejuízo da integral remuneração do cargo — art. 1.º, caput, da Lei Estadual nº 3.351/2017.



    2. Art. 2.º, 8 4º, da Lei n.º 11.738/2008 - Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.



    3. Segurança concedida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II, XXXVI; e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente